Tribunal: TJBA
Processo: 8027700-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027700-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMINTAS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA INEXIGÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AMINTAS SANTOS FILHO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de cobrança indevida cumulada com indenização por danos morais movida em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, declarando inexigível o débito no valor de R$ 189,77, mas afastando a pretensão indenizatória por ausência de negativação ou publicidade do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança declarada indevida, restabelecida apenas por força de decisão judicial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta dos autos que o apelante teve o fornecimento de energia elétrica efetivamente suspenso no curso do litígio, tendo o serviço sido restabelecido apenas em cumprimento à tutela provisória deferida judicialmente, fato admitido pela própria concessionária.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 22 do CDC e pelo princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III). A interrupção injustificada desse serviço afeta diretamente o cotidiano do consumidor, comprometendo atividades básicas do lar e gerando angústia e sensação de impotência que ultrapassam o limiar do mero aborrecimento.

A jurisprudência é assente no sentido de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova individualizada do abalo psíquico sofrido, por ser a privação de serviço essencial, por si só, lesiva à dignidade e ao bem-estar do consumidor.

A necessidade de recurso ao Poder Judiciário para garantir a continuidade de serviço essencial suspenso em razão de débito declarado inexigível revela a gravidade da conduta da concessionária e o grau de aflição imposto ao consumidor.

A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os precedentes desta Terceira Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Tese de julgamento: "A suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança declarada indevida, restabelecida apenas por força de decisão judicial, configura dano moral
in re ipsa
, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação dos danos causados ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 14, 22; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; TJ-BA - APL: 80006075920228050172, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, pub. 12/08/2025; TJBA, APL 80003021220248050138, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 31/03/2025; TJBA, APL 80684495020238050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 06/02/2025; TJBA, APL 80013922520218050182, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 06/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027700-25.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMINTAS SANTOS FILHO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator